Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721989-58.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERICA GRACIELI DE SOUZA, EMILYN FRANCINY DE SOUZA GOUVEIA, R. G. S. G., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ERICA GRACIELI DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ERICA GRACIELI DE SOUZA, EMILYN FRANCINY DE SOUZA GOUVEIA, R. G. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA GRACIELI DE SOUZA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao MP. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator